Tribunal: CARF
Processo: 10830.902442/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902442/2006-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MODELO INVESTIMENTOS (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902442/2006-77
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 83 a 90, interposto pela Contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 16-28.715 (fls. 71 a 74), proferido em 22/12/2010 pela 1a
Turma da DRJ/São Paulo.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve a
decisão da Autoridade competente da Derat São Paulo (fl. 55) que não reconheceu saldo
negativo de IRPJ de 2002 sob o fundamento único de que não houve apuração de saldo negativo
na respectiva DIPJ. Por consequência, não foi homologada a declaração de compensação em que
a Contribuinte pretendia utilizar o direito creditório pleiteado, do que resultou a cobrança dos
débitos não compensados, em valor original total de R$ 37.050,00.
O saldo negativo pleiteado foi demonstrado no PER/DComp no 39208.62447.
220903.1.3.02-8729 (fls. 45 a 50), transmitido em 22/09/2003, e alcançou o montante original de
R$ 515.641,95, integralmente composto de IRRF do código da receita 3426 - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa.
Antes da expedição do Despacho Decisório, a Contribuinte foi intimada a corrigir
a divergência (fl. 53), mas assim não o fez.
Contra o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2 a 13, em que sustentou, basicamente, que seu direito existe, que a
DIPJ não foi preenchida corretamente, e que essa divergência de informações entre DIPJ e
DComp não tem o condão de invalidar as compensações pretendidas. Acrescentou que o
Despacho Decisório é nulo, em razão de inviabilizar o pleno exercício do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que “não é nulo
o ato aqui impugnado que se mostra sucinto, mas suficientemente fundamentado, não se
verificando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da contribuinte”. No mérito,
confirmando o que restaram decidido pela Derat, destacou que “a contribuinte informou em sua
Dipj que o imposto apurado no encerramento do período coincidiu com o montante das
estimativas antecipadas ao longo do ano-calendário, não remanescendo, desta maneira, saldo a
pagar, nem o ventilado direito creditório de R$ 515.641,95”.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual sustenta que seu direito à compensação permanece hígido, em
razão de efetivamente possuir o crédito utilizado, “decorrente do prejuízo fiscal acumulado no
exercício de 2002, ano-calendário 2001”.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, em 22/09/2003, a Recorrente pretendeu compensar saldo
negativo de IRPJ de 2002, com débitos que, em valor original, alcançaram o valor de
R$ 37.050,00. No entanto, seu direito creditório não foi reconhecido pela Autoridade competente
da Derat São Paulo sob o fundamento único de que não havia saldo negativo informado na DIPJ,
decisão essa que foi mantida pelo órgão julgador de primeira instância.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual sustenta que seu direito à compensação permanece hígido, em
razão de efetivamente possuir o crédito utilizado, “decorrente do prejuízo fiscal acumulado no
exercício de 2002, ano-calendário 2001”.
Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que a única forma segundo a qual
eventual prejuízo fiscal acumulado no ano-calendário 2001 poderia repercutir sobre saldo
negativo de IRPJ de 2002 (que é o direito creditório aqui vindicado) seria reduzindo a base de
cálculo do Imposto devido (em 2002). No entanto, a Contribuinte não trouxe qualquer início de
prova que pudesse sustentar tal alegação.
De toda sorte, em análise à Ficha 12A da DIPJ do ano-base 2002 (fls. 69 e 70),
verifica-se que a linha destinada ao IRRF encontra-se zerada. Por outro lado, conforme relatado,
o saldo negativo pleiteado, demonstrado no PER/DComp no 39208.62447.220903.1.3.02-8729,
seria integralmente composto de IRRF do código da receita 3426 - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa.
Há portanto uma clara divergência, relevante, nas informações que estão de posse
da própria Receita Federal, evidenciando que é grande a probabilidade de a Contribuinte
realmente ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, o que, de forma alguma, pode
validamente obstaculizar o exercício de um direito eventualmente existente.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Autoridade competente da Unidade de Origem, para que
sejam esclarecidos os seguintes pontos, sem prejuízo de outras verificações que entender
necessárias:
a) o IRPJ devido no ano de 2002 permaneceu no montante de R$ 1.137.913,65,
ou algum evento posterior alterou esse valor?
b) qual o montante das estimativas mensais efetivamente recolhidas ou
compensadas pela Recorrente no ano-base de 2002?
c) qual o montante das retenções na fonte efetivamente sofridas pela Recorrente
no ano-base de 2002, relativamente a receitas que tenham sido oferecidas à
tributação naquele ano?
d) existe alguma outra antecipação ou dedução do Imposto anual devido em
2002?
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.977 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.902442/2006-77

e) se, de fato, a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ em 2002, houve
restituição ou alguma outras utilização desse direito creditório além das
compensações pretendidas no presente processo?
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital